Tribunal: TJSP
Processo: 1001076-73.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Alegação de pagamento de cerca de 80% do valor financiado, a que corresponderiam quarenta e cinco das sessenta parcelas previstas no contrato. Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade aos contratos de financiamento com alienação fiduciária em garantia, ante a incompatibilidade entre referida teoria e o decreto-lei que disciplina a

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Alegação de pagamento de cerca de 80% do valor financiado, a que corresponderiam quarenta e cinco das sessenta parcelas previstas no contrato. Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade aos contratos de financiamento com alienação fiduciária em garantia, ante a incompatibilidade entre referida teoria e o decreto-lei que disciplina a alienação fiduciária. Prevalência das disposições contidas na lei especial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010848
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001076-73.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante FABRICIO
APARECIDO
RUBIO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA e CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-73.2019.8.26.0132 - rs
2
VOTO No 35.663
APELAÇÃO No 1001076-73.2019.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
APTE.: FABRICIO APARECIDO RUBIO DOS SANTOS
APDA.: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
LTDA.
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: JOSÉ ROBERTO LOPES
FERNANDES
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Alegação de pagamento de cerca de 80% do
valor financiado, a que corresponderiam quarenta e
cinco das sessenta parcelas previstas no contrato.
Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade
aos contratos de financiamento com alienação
fiduciária em garantia, ante a incompatibilidade entre
referida teoria e o decreto-lei que disciplina a
alienação fiduciária. Prevalência das disposições
contidas na lei especial. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Devedor fiduciante apela da respeitável
sentença de fls. 94/97, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
de busca e apreensão movida pela credora fiduciária. Sustenta, em síntese,
que pagou cerca de 80% do valor financiado e invoca a teoria do
adimplemento substancial. Alega que o inadimplemento decorreu do não
recebimento de seus salários, ante a crise financeira enfrentada por sua ex-
empregadora. Afirma que a resolução do contrato é medida desproporcional,
aduzindo que a apelada deve se valer do meio adequado para receber seu
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-73.2019.8.26.0132 - rs
3
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
O inconformismo manifestado nas
razões recursais não merece acolhida.
O inadimplemento do apelante a partir
da quadragésima sexta parcela das sessenta previstas no contrato é
incontroverso.
Muito embora considerasse a teoria do
adimplemento substancial aplicável aos contratos de financiamento com
alienação fiduciária em garantia, modifiquei meu entendimento para adequá-
lo à orientação do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de velar pela
uniformidade da aplicação da lei federal e que declarou a incompatibilidade
absoluta entre referida teoria e o decreto-lei que disciplina a alienação
fiduciária, com espeque nos seguintes fundamentos:
“1. A incidência subsidiária do
Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à
propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam
móveis
infugíveis,
regulada
por
leis
especiais,
é
excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o
regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada
pela 'lei geral' não se contrapuser às especificidades do
instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A,
introduzido pela Lei n. 10931/2004).
1.1 Além de o Decreto-Lei n.
911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de
busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da
proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação
integral do débito como condição imprescindível para que o
bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-73.2019.8.26.0132 - rs
4
termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre
de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é
insuficiente
que
pague
substancialmente
o
débito;
é
necessário, para esse efeito, que quite integralmente a
dívida pendente.
2. Afigura-se, pois, de todo
incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e
apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se
incontroverso, desimportando sua extensão, se de pouca monta
ou se de expressão considerável, quando a lei especial de
regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem
ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade
da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só
tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em
análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da
própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do
julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da
controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor
fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco
dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da
integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as
parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os
encargos,
segundo os valores
apresentados pelo credor
fiduciário na inicial.
3.
Impor-se
ao
credor
a
preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei,
segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via
judicial,
evidentemente
menos
eficaz,
denota
absoluto
descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois,
extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão
corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer
de garantia fiduciária dada (a qual, diante do
inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-73.2019.8.26.0132 - rs
5
proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança,
para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de
constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem
legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o
devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).
4. A teoria do adimplemento
substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor
resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de
ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a
ação
de
resolução
contratual.
Diversamente,
o
credor
fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo
algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da
ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar
cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se
utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o
devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes,
assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas
ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos
do credor apresenta-se como consequência da renitência do
devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como
objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso,
a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação,
ainda que de modo compulsório, por meio da garantia
fiduciária ajustada.
4.1
É
questionável,
se
não
inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de
devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas
parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de
expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu
integralmente a sua obrigação, e, instado extra e
judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de
fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos
gravosos
consectários
legais
advindos
da
propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-73.2019.8.26.0132 - rs
6
fiduciária.
A
aplicação
da
teoria
do
adimplemento
substancial, para obstar a utilização da ação de busca e
apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento
das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de
desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício -
de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos
eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé
contratual propugnada.
4.2. A propriedade fiduciária,
concebida pelo legislador justamente para conferir segurança
jurídica
às
concessões
de
crédito,
essencial
ao
desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela
aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.”
(REsp 1.622.555/MG - 2a Seção - Relator para o acórdão Ministro Marco
Aurélio Bellizze - J. 22.02.2017).
Sobre o tema, já decidiu esta Câmara:
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Comprovação da mora. Ocorrência. É suficiente para a
comprovação
da
mora
o
encaminhamento
da
notificação
extrajudicial ao endereço da devedora constante do contrato.
Hipótese em que o recebimento da notificação extrajudicial
foi infrutífera por motivo de devolução “mudou-se”. Aplicação
do princípio da boa-fé objetiva. Prova de inadimplemento
contratual e mora do Réu. Presentes os requisitos para a
concessão da liminar de busca e apreensão. Adimplemento
substancial.
Inaplicabilidade
da
teoria
aos
casos
de
alienação fiduciária. Precedente do C. STJ. RECURSO DO RÉU
NÃO PROVIDO.” (AI no 2231348-62.2016.8.26.0000 - rela. Desembargadora
Berenice Marcondes Cesar - J. 27.03.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-73.2019.8.26.0132 - rs
7
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Cédulas de crédito bancário com cláusulas de alienação
fiduciária em garantia. Insurgência contra decisão que
concedeu a medida na forma liminar. Teoria do adimplemento
substancial que não se ajusta ao caso em epígrafe. Precedente
REsp
no
1622555.
Recurso
desprovido.”
(AI
no
2010389-20.2017.8.26.0000 - rel. Desembargador Dimas Rubens Fonseca - J.
10.03.2017).
Dessa forma, certa a mora do devedor e
ausente purgação, a procedência da ação de busca e apreensão se impunha
como medida de rigor, com a consolidação da propriedade do bem no
patrimônio da autora, na esteira do disposto no art. 3o, caput e § 1o, do
Decreto-lei no 911/1969, ressalvado o direito do apelante à diferença apurada
entre o valor obtido com a venda extrajudicial da motocicleta e o saldo
devedor do contrato, com a devida prestação de contas, conforme previsão do
art. 2o, caput de referido decreto-lei.
Conclusivamente, as razões recursais não
se mostram aptas a infirmar as conclusões da respeitável sentença recorrida,
que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§ 1o
e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais fixados na
sentença ficam majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça de que o apelante é beneficiário.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator